Tribunal: TJDFT
Processo: 0743150-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743150-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDOIR MENEZES MEDINA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ALFA S.A., FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDOIR MENEZES MEDINA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de Ação de Superendividamento, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões, o agravante alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência, destacando que, embora perceba rendimentos brutos de aproximadamente R$ 20.905,90 (vinte mil, novecentos e cinco reais e noventa centavos), sua renda líquida é integralmente comprometida por descontos obrigatórios e empréstimos consignados, o que o colocaria em situação de superendividamento. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento final do agravo. Sem preparo ante o pedido de concessão da gratuidade. É a síntese necessária. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, em sede de cognição sumária, não verifico presentes tais requisitos. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Já os §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC estabelecem que o pedido poderá ser indeferido se ausentes os pressupostos legais para a sua concessão, ainda que formulado por pessoa natural. A jurisprudência desta Corte tem adotado parâmetro objetivo para aferição da hipossuficiência, qual seja, a renda bruta mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, em consonância com a Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. No caso em exame, os contracheques acostados revelam que o agravante percebe remuneração bruta superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor significativamente acima do teto de 5 (cinco) salários-mínimos previsto na mencionada Resolução. Cumpre registrar que a 8a Turma Cível tem decidido reiteradamente que descontos voluntários em folha de pagamento, mesmo que comprometam a renda líquida, decorrem do exercício da autonomia da vontade e não constituem fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1937466, 0732748-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, julgado em 22/10/2024, DJe 31/10/2024; Acórdão 1901872, 0753428-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 01/08/2024, DJe 16/08/2024). Dessa forma, o superendividamento, por si só, não neutraliza a capacidade contributiva do jurisdicionado, prevalecendo o critério objetivo da renda bruta como parâmetro para concessão da gratuidade (Acórdão 1934315, 0731641-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 15/10/2024, PJe 26/10/2024). Não se desconhece que os empréstimos e demais descontos em folha reduzem significativamente a renda mensal líquida do agravante, contudo, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Assim, diante dos elementos trazidos aos autos, não restou evidenciada, em sede de cognição sumária, a hipossuficiência alegada, razão pela qual se mostra inviável a concessão da medida liminar. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator